Tribunal: TJDFT
Processo: 0745927-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0745927-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, JOAO ROBERTO DE ARAUJO CALDEIRA BRANT AGRAVADO: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA PAIVA SALGADO AVILA DESPACHO Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a alegação de perda do objeto recursal veiculada em contrarrazões (ID 78356466). Prazo: 5 dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator